Tribunal: STF
Processo: Rcl 48466
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA COM A PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRETENSÃO DE SOLTURA DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PREJUDICADA COM A DETERMINAÇÃO DE NOVA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.